Tribunal: TJBA
Processo: 8142105-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142105-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRATO NÃO ENCERRADO PELO TITULAR CADASTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. OMISSÃO DO CONSUMIDOR NA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DIANTE DE LONGO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DOS DÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débitos referentes a contrato de fornecimento de água vinculado a imóvel que o autor afirma ter alienado desde 2001. Sustenta o recorrente nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a inexigibilidade das cobranças relativas ao período de maio de 2021 a dezembro de 2023.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) a exigibilidade dos débitos decorrentes do serviço de abastecimento de água diante da ausência de comunicação da alteração de titularidade do imóvel e da inércia da concessionária perante inadimplência prolongada.

III. Razões de decidir
3. Os débitos relativos aos serviços de água e saneamento possuem natureza pessoal, recaindo sobre quem mantém vínculo contratual com a concessionária, subsistindo a responsabilidade do titular cadastrado enquanto não comunicada a alteração de titularidade.

4. A omissão do consumidor em informar a transferência do imóvel caracteriza descumprimento do dever de boa-fé objetiva e legitima, em princípio, a cobrança das faturas vencidas.

5. A tolerância da concessionária diante de inadimplência contínua por período superior a dois anos, sem adoção das medidas legais de notificação e suspensão do serviço, configura exercício abusivo de direito, impondo o reconhecimento da inexigibilidade das faturas vencidas entre junho de 2022 e dezembro de 2023.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigíveis as faturas relativas ao período de junho de 2022 a dezembro de 2023, mantida a responsabilidade do apelante pelos débitos referentes às competências de maio de 2021, junho de 2021, julho de 2021 e maio de 2022.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 139, 355, I, 370, 371 e 85, §§ 2º e 8º; CDC, arts. 3º, 4º, III, 6º, VI, 14, 22 e 51, IV; CC/2002, arts. 187, 421 e 422; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V.

- Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8142105-69.2025.8.05.0001
, em que é apelante
JOSE ANTONIO DA SILVA DIAS
e apelado(a)s
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça